Tribunal: TJDFT
Processo: 0740776-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740776-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Limitação - Descontos em Conta Bancária - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Peterson Ribeiro do Nascimento contra Decisão Interlocutória a qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra instituições financeiras, visando a limitação de descontos em sua conta corrente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Sustenta o agravante o abuso das instituições financeiras em realizar tais descontos - os quais superam inclusive sua capacidade de manutenção das despesas básicas -, motivo pelo qual deve o Judiciário intervir para equilibrar a relação contratual. Apresenta dados de sua conta corrente, com vários descontos de contratos de mútuo realizados, e pede, pois, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar às instituições financeiras a limitação das retenções. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, embora eu tenha posicionamento absolutamente contrário ao comportamento das instituições financeiras, tornei-me voz isolada neste Tribunal, principalmente após decisões do Superior Tribunal de Justiça, autorizando-se o livre desconto de empréstimos em contas nas quais são recebidos salários. Como a Jurisprudência desta Turma é absolutamente contra a tese do agravante, não há qualquer possibilidade de provimento do recurso, como se vê das Ementas abaixo colacionadas: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem pela inaplicabilidade, nos contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta corrente, da limitação de 30% (trinta por cento) dos vencimentos fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ressalva pessoal do Relator. 2. Desta forma, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1381355, 07056324220208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.). e PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos de empréstimo bancário com prestações descontadas em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário fixado por lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. É inadmissível a aplicação analógica desse limitador. Precedentes do STJ 2. Por consequência do disposto no item anterior, não tem pertinência jurídica somar as prestações de empréstimo consignado em folha de pagamento com as prestações de empréstimo de outra natureza, descontadas em conta corrente, e aplicar um limitador de pagamento da dívida de 30% dos vencimentos mensais líquidos do mutuário. 3. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas, como também é defeso desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 4. O desconto mensal realizado diretamente em conta corrente do mutuário, autorizado por ele em contrato, é um meio válido de pagamento da obrigação pactuada. 5. Recurso não provido.(Acórdão 1365693, 07136082320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021). Demais, quanto ao caso concreto, de se notar a existência de contratação de mútuo com várias instituições financeiras, a dificultar o controle do endividamento. Nesse aspecto, eu já possuía posicionamento restritivo. Vejam: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. CREDORES DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode o devedor, mesmo ao se considerar possíveis os descontos em conta corrente para satisfação de parcelas de mútuo financeiro, ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito, exercício regular de um direito, tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. 2. Contudo, a contratação de mútuos bancários em instituições financeiras diversas prejudica o controle de eventual superendividamento por parte do credor. 3. O ajuizamento posterior de ação judicial para minorar os descontos havidos mensalmente na remuneração do devedor por parte de mais de uma instituição financeira caracteriza um comportamento contraditório de sua parte, o qual é vedado em nosso Ordenamento Jurídico. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1342949, 07065921820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator